Tribunal: TJES
Processo: 5002592-57.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002592-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP
RECORRIDO: HERCY ANHOLETE JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança extinta sem julgamento de mérito em razão de ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Regra geral, não se admitem como partes ativas perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas jurídicas, consoante deflui do art. 8°, §1°, da Lei nº 9.099/95. Com efeito, o art. 74, da Lei Complementar n°123/2006, faculta às microempresas e às empresas de pequeno porte demandarem por intermédio do rito da Lei n° 9.099/95.

4. As microempresas e as empresas de pequeno porte constituem duas categorias distintas, diferenciadas segundo a sua capacidade econômica, sendo hoje definidas pelo art. 3°, da mencionada Lei Complementar. O critério que as diferencia é a receita bruta auferida em cada ano-calendário.

5. O Enunciado Cível nº 47, do FONAJE, recomenda: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, para propor ação no âmbito dos Juizados Especiais, deverão instruir o pedido com documento de sua condição”. Extrai-se do art. 73, inciso IV, da Lei Complementar nº 123/2006, que a comprovação da qualidade de que ora se cogita requer documento emanado da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

6. Diante da informalidade dos juizados especiais cíveis, mostra-se aceitável mitigar o rigor legal, permitindo que essa prova seja suprida por outros meios, idôneos a evidenciar o enquadramento nos limites do art. 3º, antes citado.

7. No caso em apreço porém, a parte autora apresentou apenas certidão simplificada da junta comercial e declarações de rendimento mensal, o que não se afigura suficiente para a comprovação, quando deveria trazer balancetes relativos ao ano calendário e declaração de IR, minimamente.

8.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, haja vista que a parte requerida sequer foi citada.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)